Tribunal: STF
Processo: ARE 1533137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. 1) DEJEM (DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE. TRABALHO POLICIAL MILITAR). INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 17.293/2020 INAPLICÁVEL PARA ALTERAR A NATUREZA DA VERBA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE IMPOSTO DE RENDA (ART. 153, III, CF). PUIL Nº 0000045-73.2021.8.26.9053. 2)ATIVIDADE DELEGADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LEGÍTIMA, TAMBÉM, A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso inominado interposto por policial militar que pretende a exclusão da incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) e de “ATIVIDADE DELEGADA”, alegando a natureza indenizatória das verbas. 



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão central consiste em determinar se há possibilidade de exclusão do imposto de renda sobre o pagamento do DEJEM, à luz da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 17.293/2020, que reconheceu a natureza indenizatória da verba, e se tal mudança se aplica para efeitos de tributação federal. Ainda, determinar se há possibilidade da mesma exclusão quanto à verba “atividade delegada”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A DEJEM é uma verba de natureza remuneratória, destinada a pagar o policial militar por trabalho realizado além da jornada ordinária, sendo considerada pro labore faciendo, o que enseja a incidência do imposto de renda. 



    A Lei Estadual nº 17.293/2020, que alterou a redação do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013 para reconhecer a natureza indenizatória da verba, não pode afastar a incidência do imposto de renda, uma vez que compete exclusivamente à União legislar sobre essa matéria, conforme o art. 153, III, da Constituição Federal. 



    A modificação legislativa estadual não tem o condão de alterar a natureza remuneratória da vantagem, pois o caráter da verba deve ser interpretado de acordo com os princípios constitucionais e a legislação federal. 



    A jurisprudência já consolidada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000045-73.2021.8.26.9053 reafirma a incidência do imposto de renda sobre o DEJEM, com base na natureza remuneratória da verba, em analogia com a Súmula 463 do STJ. 



    A ATIVIDADE DELEGADA também tem natureza remuneratória, justificando a incidência do imposto de renda. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: 



    A DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) e a ATIVIDADE DELEGADA possuem natureza remuneratória, ensejando a incidência do imposto de renda. 



    A Lei Estadual nº 17.293/2020 não tem o condão de afastar a incidência de imposto de renda sobre essa verba, pois compete à União legislar sobre tributos federais. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei Estadual nº 17.293/2020; Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013. 



    Jurisprudência relevante citada: 



    PUIL nº 0000045-73.2021.8.26.9053, Rel. Designado Sérgio Ludovico Martins, j. 12/05/2023. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1006013-53.2024.8.26.0132, Relator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02/10/2024. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1081784-17.2023.8.26.0053, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 01/10/2024. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1001455-71.2024.8.26.0218, Relator: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 30/09/2024. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1006095-59.2024.8.26.0302, Relator: Dimitrios Zarvos Varellis, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 30/09/2024 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XIII, XV, XVI e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente